Tribunal: STF
Processo: ARE 1554393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO DE EX-SERVIDOR AO QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EC Nº 60/2009. INTEMPESTIVIDADE DO TERMO DE OPÇÃO. INAPLICABILIDADE DO LAPSO NONAGESIMAL À TRANSPOSIÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Emenda Constitucional nº 60/2009 previu três hipóteses taxativas autorizadoras da transposição de servidores oriundos do ex-território, de seus municípios e do Estado de Rondônia: i) Servidores municipais e policiais militares que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas funções junto ao ex-território quando de sua transformação em Estado, o que ocorreu com o advento da Lei Complementar nº 41/1981; ii) servidores civis e policiais militares alcançados pelo art. 36 da Lei Complementar nº 41/1981; iii) por fim, servidores civis (estaduais) e policiais militares admitidos regularmente nos quadros do recém transformado Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro Governador eleito, que se deu em 15/03/1987.



    2. O regramento infraconstitucional (Lei nº 12.249/2010, Lei nº 12.800/2013, Lei nº 13.121/2015, Lei nº 13.681/2018, Decreto nº 7.514/2011, Decreto nº 8.365/2014, Decreto nº 9.324/2018 e Decreto nº 9.823/2019), embora denso, não viabiliza a transposição de servidores não abrangidos pelas Emendas Constitucionais nº 60/2009, nº 79/2014 e nº 98/2017, tendo apenas detalhado consequências de ordem prática e efeitos financeiros do enquadramento dos servidores transpostos ao quadro em extinção da Administração Federal.



    3. Controvérsia sobre a possibilidade de transpor ex-servidor do Território Federal de Rondônia ao quadro em extinção da Administração Federal, sem suficiente comprovação de manutenção de vínculo.



    4. A EC nº 98/2017 atenuou o requisito da manutenção de vínculo, exclusivamente para os entes federados do Amapá e de Roraima, ao assegurar a transposição a pessoas que comprovassem vinculação com os referidos entes, dentro dos prazos constitucionais, por ao menos 90 (noventa) dias.



    5. Entendimento consolidado pelo fato de que a previsão constitucional que albergará o suposto direito buscado no bojo desta ação - se vier a ser aprovada sob a égide do devido processo legislativo - ainda tramita no Congresso Nacional por meio das Propostas de Emenda à Constituição nº 07/2018, nº 293/2016 e nº 303/2017.



    6. Como a regra dos 90 (noventa) dias de vinculação aos ex-Territórios é indubitavelmente aplicável apenas ao Amapá e à Roraima, o recorrente deveria atender, consequentemente, ao previsto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 13.681/2013.



    7. Termo de opção à transposição apresentado após os prazos previstos no art. 23 da Lei nº 12.800/2013 e no art. 23 do Decreto nº 8.365/2014. Como os prazos subsequentes abertos pelos Decretos nº 9.324/2018 e 9.823/2019 não se aplicam ao recorrente, o termo de opção apresentado é intempestivo.



    8. Conforme entendimento pacificado no STJ e neste TRF1, ao Poder Judiciário não compete se manifestar sobre todas as questões arguidas pelas partes, mas sim restritamente às capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.



    9. Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926 do CPC, bem como possuem autonomia no exercício de sua função típica judiciária, de forma que a mera indicação de precedentes isolados não atrai a incidência do art. 489, § 1º, VI, do CPC, consoante posicionamento recente exarado pelo STJ.



    10. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados em 1% (um por cento), resultando no total de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC). Exigibilidade suspensa por até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.



    11. Apelação não provida."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente